Tribunal: STF
Processo: Rcl 46479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fundamento nos Temas 339, 660, 895 e 181, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Segundo consta, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender ausente a repercussão geral da matéria, com fulcro nas teses fixadas para os Temas 339, 660, 895 e 181, todos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
    Não satisfeita, a defesa interpôs Agravo Interno, a fim de ensejar o acesso a esta CORTE.
    O Superior Tribunal de Justiça, então, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. TEMAS 660, 895 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 
    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 
    3. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF). 
    4. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 
    5. Agravo regimental não provido.
    Diante desse quadro, foi proposta a presente Reclamação pela defesa técnica. Na inicial, o reclamante alega que "uma vez cabível o recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça evidentemente deveria tê-lo remetido para julgamento por este v. Supremo Tribunal Federal, uma vez que abrangido sob a égide do art. 102, inc. III, alínea A, da Constituição Federal (hipóteses de contradição a dispositivos constitucionais).".
    Alega, ainda, que "o que se suscita no recurso extraordinário é que a não apreciação do recurso especial – obstada pelo mero parcial provimento do agravo em recurso especial que visava à admissão do pleito originário, e também pela posterior manutenção de tal decisão nos embargos de declaração opostos – ensejou explicitamente a violação direta a preceito constitucional pela negativa de prestação jurisdicional e pela ofensa ao princípio do devido processo legal e ao princípio da ampla defesa (artigo 5°, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal).". 
    Alega, ainda, que "no caso dos autos, há de se reconhecer que, muito embora inexista a obrigação de o juiz efetuar exame pormenorizado de cada uma das alegações trazidas pela defesa para que se atenda aos preceitos consubstanciados no artigo 93, inc. IX da CF, o fato é que se revela gritante a ausência de qualquer enfrentamento pelo acórdão a quo das teses defensivas. Veja-se que não se pretende ignorar o entendimento de que o julgador não é obrigado a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as individualmente. Evidentemente, é desnecessário que o magistrado transcreva ou responda a toda sorte de alegações suscitadas no transcorrer do processo penal, bastando que examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, podendo, na fundamentação apresentar tese contrastante com aquela defendida pelas partes.".
    Por fim, afirma que "é impositivo o reconhecimento de que o acórdão que deixou de analisar toda a matéria referente ao recurso especial originário mostrou-se insuficientemente fundamentado, na medida em que meramente replicou os argumentos que haviam sido exarados na decisão combatida, não enfrentando as teses defensivas que poderiam influir na conclusão adotada pelo julgador, resultando em violação direta ao art. 93, inc. IX, da CF.".
    Isso posto, requer: "a. a concessão de liminar, inaudita altera parte, para que seja suspenso o trâmite do AREsp nº 1.484.847/RS; [...] c. ao final, seja julgada procedente a Reclamação, e, por conseguinte, cassado o acórdão correspondente ao AgRg no RE no Agravo em Recurso Especial nº 1484847/RS (DOC.01) e determinada a remessa a este e. STF do recurso extraordinário (com agravo interno) interposto contra o acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 1484847/RS (DOC.02) em virtude da ocorrência de violação ao art. 5º, inc. XXXV, LIV e LV, e ao art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal (princípio da inafastabilidade da jurisdição; princípio do devido processo legal; princípio da ampla defesa; e princípio da fundamentação das decisões judiciais), ou, alternativamente; d. seja determinada outra medida adequada à solução da controvérsia, aos moldes do art. 992 do Código de Processo Civil, com o provimento dos requerimentos originários que deixaram de ser analisados pela Sexta Turma do STJ (DOC. 02) e ensejaram na propositura do Recurso Extraordinário do qual se negou seguimento (DOC. 01), para o fim de que seja: i. operada a detração do tempo em que o Reclamante esteve preventivamente preso, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, alterando-se o regime de cumprimento, bem como determinando a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em observância ao artigo 44 do Código Penal; ii. redimensionada a pena privativa de liberdade imposta a partir do reconhecimento da incidência da minorante do art. 14 do Código Penal em fração de 2/3 (dois terços); iii. reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, em face da ausência de elementos suficientes a corroborar a suposta vinculação subjetiva do reclamante JORGE MICHEL GEARA com a organização da empreitada criminosa (sic).".
    É o relatório. Decido.
    A Reclamação deve ser indeferida desde logo. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da Reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE, AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES). INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 11.217-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    Com o advento do CPC/2015, concedeu-se um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. A partir de então, somente torna-se cabível a Reclamação (I) para assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (II) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, §5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV. omissis. 
    §5º. É inadmissível a reclamação: 
    I. omissis 
    II. proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedentes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Temas 339, 660, 895 e 181, observou a sistemática recursal em vigor. Eis o ter da decisão do Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Inicialmente, tendo em vista que a decisão impugnada foi publicada em 02.12.2020 (e-STJ fl. 5596), cumpre atestar a tempestividade da insurgência, pois interposta no dia 07.12.2020 (e-STJ fl. 5619), ou seja, dentro do prazo recursal. 
    Não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
    Isso porque, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 
    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag nº 791.292/PE).
    Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão: 
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08- 2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, pp. 113-118) 
    Na espécie, da leitura da decisão questionada, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental, que foi desprovido, valendo destacar o seguinte excerto do julgado (e-STJ fls. 5500/5501): 
    Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, hipóteses inexistentes na decisão embargada. Da decisão combatida constou a seguinte manifestação (fl. 5453): No tocante ao pleito de afastamento da agravante pelo papel de liderança do recorrente perante o grupo criminoso, bem como aplicação de maior fator de diminuição pela tentativa delitiva, verifica-se que as instâncias ordinárias justificaram a dosimetria com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, desconstituir tal premissa implicaria em violação à Súm. 7/STJ, nesse sentido: AgRg no AREsp 1616226/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020; AgRg no REsp 1687824/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020. 
    Como se observa, se registrou a impossibilidade de conhecimento do recurso especial, para modificação da pena em relação à segunda e terceira etapa da dosimetria, em razão do obstáculo da Súm. 7/STJ.
    Observa-se, portanto, que o embargante pretende apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita, pois constou da decisão recorrida o fundamento jurídico pelo qual deveria ser mantida a decisão do Tribunal local. Com efeito, os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP e não à revisão de decisão de mérito. Nesse sentido: EDcl no HC 355.140/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016). 
    Quanto à tese de omissão para que sejam acolhidos pleitos de detração do período de prisão cautelar para fixação do regime inicial e substituição de penas nos termos do art. 44 do CP, constata-se que as referidas matérias não foram objeto de manifestação pela instância ordinária, tampouco de debate nas razões do recurso especial, não podendo pela presente via ser conhecida para evitar indevida supressão de instância. 
    Assim, nos termos da jurisprudência da Corte aclaratórios opostos com nítido caráter infringente, sem pretensão de sanar vícios no julgado, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, devem recebidos como agravo regimental (EDcl no REsp 1463749/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018). 
    Da mesma forma, foi apresentada fundamentação idônea para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência (e-STJ fls. 5539/5540): 
    Como se vê, presente fundamentação idônea no acórdão objurgado, no sentido da inexistência de omissão no que diz respeito ao pleito de detração do período de prisão cautelar para fixação do regime inicial, na medida em que, além de não ter sido objeto de manifestação pela instância ordinária, o que impede o exame da questão por esta Corte, por configurar supressão de instância, sequer foram arguidas nas razões do recurso especial, tratando-se de indevida inovação recursal. 
    Do mesmo modo, da incidência da Súmula 7/STJ para fins de aplicação de maior redução da pena, pela tentativa, bem como para afastar a aplicação da agravante do art. 62, I, do CP, porquanto devidamente fundamentadas, justificam o não conhecimento do recurso especial. 
    Observa-se, portanto, que o embargante pretende apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita. 
    Por fim, relativamente ao pleito de análise de dispositivos constitucionais, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser cabível a manifestação desta Corte acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. 
    Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
    Conclui-se, portanto, que os acórdãos encontram-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF. 
    Outrossim, pacificou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apontada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 
    Nessa esteira é o Tema 660/STF, cujo acórdão paradigma recebeu a seguinte ementa:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
    No mesmo vértice:
    [...]
    Assim, a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal depende do exame da análise dos arts. 14, parágrafo único, e 62, I, do Código Penal, razão pela qual incide o Tema 660/STF. 
    De outra parte, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 895/STF). 
    Essa tese foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 956.302/GO, que restou assim ementado:
    [...]
    Na hipótese, como visto, o recorrente alega que, ao não analisar o mérito do recurso especial, esta Corte Superior de Justiça teria violado o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, incidindo, assim, o Tema 895/STF. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Finalmente, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário recebeu os embargos de declaração como agravo regimental e o desproveu, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso do recorrente apenas para redimensionar a reprimenda, aplicando, quanto às demais teses, o verbete n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 
    A propósito:
    [...]
    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos artigos da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    Todavia, independentemente do esgotamento das instâncias ordinárias, o que oportunizaria, a priori, o uso da Reclamação constitucional, não houve juízo de mérito por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no indigitado leading case, o que afasta a competência desta CORTE para velar pela correta aplicação de tese vinculante fixada em precedente vinculante, haja vista a inexistência de Repercussão Geral da questão controvertida no apontado recurso. Nesse sentido: 
    RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR ATO DECISÓRIO QUE JULGOU O LITÍGIO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE (ARE 748.371/MT, REL. MIN. GILMAR MENDES) EM CUJO ÂMBITO PROCLAMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 23.838-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 – g.n.);
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Rompendo tradicional entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Código de Processo Civil de 2015 prevê hipótese de reclamação por ofensa a entendimento de mérito desta Corte formado em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. Essa previsão, todavia, não deve representar a banalização do instituto, de modo a trazer para esta Corte toda e qualquer inconformidade com as decisões das instâncias de origem. 3. a 7. omissis. 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, §5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, §2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA. 11. Embora a presente reclamação ajuste-se a esses parâmetros, no mérito, não traz argumentos que evidenciem a inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 12. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 27.798-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017). 
    Neste último precedente, sustentei o seguinte: 
    De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente "acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida" ou "acórdão proferido no julgamento de recurso extraordinário repetitivo". Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar, nesta espécie de reclamação, (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria ou (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo delineado nos arts. 1.036 a 1.041. 
    Aqui, não há espaço para interpretação extensiva. O legislador não expressou menos do que queria ou do que podia dizer. Se quisesse admitir todo e qualquer precedente em que o Supremo avaliou a repercussão geral, não importando se a reconheceu ou a repeliu, haveria diversas formas de verbalizar essa intenção. Não: ao usar os vocábulos "reconhecida" e "repetitivo", limitou conscientemente os precedentes aptos a receber essa especial tutela, requerida diretamente ao SUPREMO. 
    Faz todo sentido, nesse caso, a afirmação colocada no início, no sentido do zelo do Código em não banalizar o instituto. O acesso direto ao SUPREMO por meio de reclamação destina-se a tutelar não só o interesse das partes, mas principalmente a correta aplicação dos entendimentos sobre matéria constitucional dotada de relevância transcendental.
    Destaco, ainda, o trecho da recente decisão proferida na Rcl 37.135-AgR/SP, de relatoria do Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020, que concluiu que as questões do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, bem como da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal têm natureza infraconstitucional e a elas se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral: 
    [...]
    3. O referido recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo órgão reclamado, buscava rever a valoração das provas produzidas nos autos de origem e, com base em suposta desconsideração de prova, afirmava não estarem os acórdãos de apelação e embargos de declaração suficientemente fundamentados. 
    4. Corretas as conclusões deduzidas no acórdão ora reclamado, no sentido da incidência dos efeitos da ausência de repercussão geral, com base no Tema 424 (“A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” - ARE 639.228) e da tese firmada no Tema 339 (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” - AI 791.292). 
    5. O recurso extraordinário também encontra óbice no Tema 660 (“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 – ARE 748.371) e na Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    [...]
    Com a edição do Novo Código de Processo, não se passou do regime de restrição máxima para o de abertura total ao uso da Reclamação para questionar a aplicação de precedente de repercussão geral na origem. O Código deu acesso direto ao SUPREMO unicamente quando se trata de velar pela boa aplicação de entendimento DE MÉRITO formado sob o rito da repercussão geral. 
    Por fim, ressalte-se ser incogitável, nesta via processual, tratar de questões que não visam a (i) preservar a competência desta CORTE; (ii) garantir a autoridade da decisões emanadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; (iii) impor a observância de enunciados das súmulas vinculantes do STF; e (iv) corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelas instâncias a quo, de precedentes vinculantes desta CORTE instituídos sob o rito da repercussão geral, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. ALEGADO DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE DECORRENTE DO JULGAMENTO DA ADI 4.424 E DA ADC 19. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ART. 345 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. O ato reclamado não é abrangido pelo entendimento adotado por esta Corte Suprema nos autos da ADI 4.424 e da ADC 19, uma vez que o delito, objeto da Queixa-Crime, diz com o art. 345 do Código Penal exercício arbitrário das próprias razões, matéria estranha ao que se discutiu nos paradigmas invocados. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que a reclamação não se apresenta como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, sendo inviável o seu manejo como um atalho processual. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 15.162- AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016).
    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, §1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. (Rcl 20.956-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015). 
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.